Tribunal: TJDFT
Processo: 0734749-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734749-61.2022.8.07.0001 RECORRENTES: CARLOS ALBERTO ZACHERT, ANA CRISTINA SBARDELOTTO ZACHERT RECORRIDA: BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO EM MEIO DE HOSPEDAGEM. RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A resilição do contrato por parte do consumidor atrai a incidência da multa compensatória prevista no instrumento contratual. Contudo, os artigos 413 do Código Civil c/c art. 51 do CDC permitem ao Magistrado reduzir o montante previsto na cláusula penal para alcançar fração proporcional e razoável, quando esta se mostrar excessiva. 2. Na hipótese, revela-se adequado a redução da multa para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, conforme entendimento majoritário adotado por esta Corte de Justiça em casos análogos. Precedentes. 3. Havendo sanção pecuniária mensurável, a verba sucumbencial deve ter como parâmetro o valor da condenação (artigo 85, § 2o, do CPC), conforme entendimento firmado pelo colendo STJ (Tema n. 1.076/STJ). 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o percentual de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa e não sobre o valor da condenação. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Paula C. Lima Bellaguarda, OAB/DF 39.475, Juliana Lopes Lima, OAB/DF 58.168 e Thalita de Souza Costa Amaral, OAB/DF 45.308. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Raphael Ayres de Moura Chaves, OAB/CE 16.077 (ID 60102165). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O arbitramento dos honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, deve seguir os seguintes critérios objetivos: 1o) nas causas em que houver condenação, esse é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% e 20%; 2o) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa.” (AgInt no AREsp 2.237.789/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Assim, “A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal." (AgInt no REsp 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Por fim, determino que as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome das advogadas Paula C. Lima Bellaguarda, OAB/DF 39.475, Juliana Lopes Lima, OAB/DF 58.168 e Thalita de Souza Costa Amaral, OAB/DF 45.308, e as referentes à recorrida, sejam realizadas em nome do patrono Raphael Ayres de Moura Chaves, OAB/CE 16.077. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021